Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DAS PROVAS NÃO CONFIGURADA. AUTORIZAÇÃO PARA QUEBRA DE SIGILO POR ORDEM JUDICIAL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.
1. A tese defensiva de ilegalidade das provas emprestadas, não prospera quando o acesso aos dados telefônicos se deu após autorização judicial.
2. Não se vislumbrando ilegalidade latente na prisão preventiva, mantém-se a segregação cautelar com a finalidade de preservar a ordem pública.
3. Ordem conhecida e denegada.